Tribunal: TJMT
Processo: 1002614-89.2024.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002614-89.2024.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRIEL MADUREIRA MACHADO - CPF: 051.825.251-50 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Dra Jaqueline Cherulli: concedo a segurança. Dr. Walter Pereira de Souza: acompanho a relatora. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto: Diante do exposto, com o devido respeito à ilustre Relatora, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal. POR MAIORIA CONCEDEU A SEGURANCA, VENCIDO O SEGUNDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

HABEAS CORPUS
N.o
1002614-89.2024.8.11.9005

Habeas Corpus
n.o
1002614-89.2024.8.11.9005

Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Gabriel Madureira Machado.

Impetrado:

Juízo do
2o Juizado Especial de Rondonópolis
-MT.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR. PRETERIÇÃO DE FORMALIDADE ESSENCIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 72, 76 E 81 DA LEI No 9.099/1995. NULIDADE CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de réu submetido a procedimento penal no Juizado Especial Criminal, com alegação de nulidade por não realização da audiência preliminar prevista na Lei no 9.099/1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão judicial que, em sede de procedimento dos Juizados Especiais Criminais, determina a apresentação de defesa prévia sem prévia audiência preliminar, suprimindo as fases de tentativa de composição civil e proposta de transação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A audiência preliminar é fase obrigatória e essencial do procedimento previsto na Lei no 9.099/1995, e sua supressão configura violação ao devido processo legal e ao contraditório.

4. A proposta de transação penal deve preceder o oferecimento da denúncia e a defesa oral deve ser realizada na audiência una, após a denúncia, antes do seu recebimento.

5. A adoção de rito próprio pelo juízo coator, em descompasso com os comandos legais, caracteriza
error in procedendo
e nulidade absoluta do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem de
habeas corpus
concedida, para anular o recebimento da denúncia e determinar a retomada do feito a partir da audiência preliminar, com observância ao procedimento da Lei no 9.099/1995.

Tese de julgamento:
“É nulo o recebimento da denúncia no Juizado Especial Criminal sem a prévia realização de audiência preliminar, com proposta de transação penal, por configurar violação ao rito previsto nos arts. 72, 76 e 81 da Lei no 9.099/1995 e ao princípio do devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LXVIII; CPP, art. 648, VI, e art. 654, § 2o; Lei no 9.099/1995, arts. 70, 72, 76 e 81.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 535.711/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 19.12.2019; TJMT, HC no 1100201-3/2014, Rel. Des. Lúcia Peruffo, Turma Recursal Única, j. 20.05.2014; TJMT, HC no 1000406-69.2023.8.11.9005, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 06.11.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

HABEAS CORPUS
N.o
1002614-89.2024.8.11.9005

Habeas Corpus
n.o
1002614-89.2024.8.11.9005

Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Gabriel Madureira Machado.

Impetrado:

Juízo do
2o Juizado Especial de Rondonópolis
-MT.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
de
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor do paciente
Gabriel Madureira Machado
.

Ação:
Penal.

Origem:
2o Juizado Especial de Rondonópolis
-MT.

Fase:
Audiência Preliminar/Recebimento da denúncia.

Decisão atacada
(Id. 174277694 - nos autos n.o 1001252-29.2023.8.11.0003): determinou a intimação do acusado, ora impetrante, para apresentação de defesa prévia sem a realização da audiência preliminar e antes da audiência de instrução e julgamento.

Habeas Corpus
:
afirma que o juízo de primeiro grau alterou o rito previsto na lei n.o 9.099/95 e imprimiu ao feito observância a um rito próprio, sem referência legal, sob o fundamento de que a apresentação de resposta à acusação seria mera faculdade, bem como que a alteração do momento do ato foi uma forma de adequar o rito, o que, segundo consignado, poderia otimizar os atos judiciais em respeito aos princípios da economia processual e instrumentalidade de formas. Ressalta que, após o oferecimento da denúncia, o réu deve ser citado para comparecimento na audiência una de instrução e julgamento, sendo que, no ato, de maneira oral e imediata, será realizada a resposta à acusação, o recebimento da denúncia e o julgamento do feito (arts. 78,
caput
, e art. 81 da Lei 9.099/95). Diante disso, requer, liminarmente, a anulação da decisão que alterou o procedimento especial do juizado especial criminal e criou procedimento próprio, sem referência legal, com inobservância dos arts. 22, I, e 98, I, da CF, bem como dos arts. 78 e ss da Lei n.o 9.099/95, e com alteração dos marcos prescricionais legais, pedido que almeja ter confirmado quando do julgamento de mérito.

Decisão liminar
(Id.
251251161
): deferiu o pedido liminar.

Sem Informações do juízo
.

Parecer do Ministério Público
(Id.
260852669
): opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

HABEAS CORPUS
N.o
1002614-89.2024.8.11.9005

Habeas Corpus
n.o
1002614-89.2024.8.11.9005

Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Gabriel Madureira Machado.

Impetrado:

Juízo do
2o Juizado Especial de Rondonópolis
-MT.

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em face de ato tido como ilegal, praticado pelo
Juízo do
2o Juizado Especial de Rondonópolis
-MT
, diante da decisão que
determinou a intimação do acusado para apresentação de defesa prévia sem a realização de audiência preliminar e antes da audiência de instrução e julgamento
.

O impetrante sustenta que a decisão em questão gera nulidade absoluta, pois a competência do Juizado Especial Criminal (que somente é observada com a aplicação do procedimento devido) é material.

Por tais razões, o impetrante pugna, liminarmente, pela anulação do ato tido como coator, para que seja observado o procedimento constante da Lei n.o 9.099/95, pedido que almeja ter confirmado quando do julgamento do mérito do presente
mandamus
.

Da análise dos autos de origem, pode-se observar que o processo instaurado em desfavor da paciente é nulo, por preterição de formalidades essenciais.

Diante disso, vige o disposto no § 2o do art. 654, CPP, segundo o qual
“os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso do processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal”.

Sabe-se, ainda, que a concessão de ordem de
Habeas Corpus
é amplamente admitida pela jurisprudência, tanto do STJ quanto no âmbito do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (vide STJ, HC 535.711/SP – 19.12.2019; N.U 1026559-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023).

No caso específico dos presentes autos, o que se tem é que, no âmbito dos delitos de pequeno potencial ofensivo, a audiência preliminar constitui-se em formalidade essencial, assegurada no art. 70, da Lei n.o 9.099/95:

“Art. 70. Comparecendo o autor do fato e a vítima, e não sendo possível a realização imediata da audiência preliminar, será designada data próxima, da qual ambos sairão cientes”.

Em razão disso, trata-se de fase indispensável do rito procedimental, pois nela todas as questões anteriores à proposição da ação penal devem ser postas e devidamente resolvidas. Nessa audiência de conciliação, perante as partes e o juiz, deverá o Ministério Público se pronunciar fundamentadamente a respeito da possibilidade de transação penal. Caso a admita, deverá, então, ofertá-la. Se a entender inaplicável, deverá rejeitá-la, sendo que, neste último caso, fornecerá as razões bastantes de tal convencimento.

Se o Ministério Público propuser a transação penal, será então ouvido o autor do fato, que se pronunciará, aceitando-a ou não. Se o Ministério Público negar-se a propor a transação, deverá, pelos princípios do contraditório e da paridade das armas, ser o autor do fato instado a se pronunciar sobre as razões do
Parquet
, a partir do que o juiz decidirá sobre o incidente. Tudo isso deve ocorrer dentro de uma audiência de conciliação, tudo conforme arts. 70 e 76 da Lei n.o 9.099/1995. A propósito:

“Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta.

§ 1o Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá reduzi-la até a metade.

§ 2o Não se admitirá a proposta se ficar comprovado:

I - ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;

II - ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo;

III - não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida.

§ 3o Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à apreciação do Juiz.

§ 4o Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos.

§ 5o Da sentença prevista no parágrafo anterior caberá a apelação referida no art. 82 desta Lei.

§ 6o A imposição da sanção de que trata o § 4o deste artigo não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível”.

Assim, ressai desarrazoado e em colisão com o espírito da Lei n.o 9.099/1995 a possibilidade de que, em casos como o presente, possa ser suprimida a fase preliminar do processo, ensejando diretamente o recebimento da exordial acusatória, com designação de data para julgamento.

Isso porque, o requerido, pelo princípio da amplitude de defesa, tem o direito subjetivo de tentar viabilizar a transação antes da existência de denúncia, a fim de evitar a propositura da ação penal respectiva. Sua não realização importa em nulidade, não só por causar evidente prejuízo ao réu, como porque evidencia afronta ao princípio do devido processo legal.

Confira-se, a propósito, a lição de Mauricio Antonio Ribeiro Lopes,
in textu
:

“A proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade, de iniciativa exclusiva do Ministério Público, deve ser obrigatoriamente formulada diante do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, caso em que a transação transforma-se em direito subjetivo do argüido. (...) É causa de nulidade absoluta nos procedimentos do Juizado — e é bom que se alerte para isso desde já — a confusão entre as audiências da fase preliminar e do procedimento sumaríssimo, sob pena de lesão ao princípio da ampla defesa. (...) O princípio da economia processual e da celeridade não pode levar a tanto, posto que há violação de expresso procedimento legal previsto no art. 78, ferindo-se o princípio do devido processo legal, ao qual deve estar permanentemente atento o Juiz instrutor. Não pode e nem deve o Magistrado, ainda que haja expressa concordância da defesa, fazer essa coincidência, posto que essa nulidade é de caráter absoluto pelo manifesto prejuízo que resulta à defesa”.
(Joel Dias Figueira Júnior e Mauricio Antonio Ribeiro Lopes, in “Comentários à Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais”, Editora Revista dos Tribunais, 2a edição, 1997, págs. 475/476).

No presente caso, ademais, existem erros
in procedendo
que justificam a aplicação desse raciocínio, com mais forte razão.

Fato é que o Ministério Público decidiu adiantar-se e optou por propor denúncia contra o autor do fato antes mesmo da realização de qualquer audiência.

Uma vez que já presente no processo a denúncia, o juízo de primeiro grau limitou-se a determinar que a impetrante apresente defesa prévia.

Conclui-se que, ao agir dessa forma, a autoridade impetrada desconsiderou o procedimento especial previsto na Lei n.o 9.099/95.

Conforme inteligência do art. 76 da mencionada lei, o Ministério Público deve, forçosamente, antes do oferecimento de denúncia e de forma fundamentada, pronunciar-se sobre a transação penal.

Somente após essa fase é que estará legitimado para oferecer denúncia.

Ofertada esta, ainda, deverá ser designada audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, nos termos do art. 81 da Lei n.o 9.099/1995, sendo que, somente após isso, o juiz decidirá quanto ao recebimento da denúncia.

Nos presentes autos, houve uma total inversão, já que a denúncia está posta sem informação sobre a realização de qualquer audiência ou a possibilidade concreta de transação, sendo a exordial acusatória recebida de pronto, sem que seja oportunizada a defesa prévia, o que contraria o espírito da Lei n.o 9.099/95, pois nulifica todo o procedimento posto.

Como se vê, o raciocínio não se exaure no argumento que defende a aplicação pura e simples dos princípios legais específicos que orientam a atividade dos Juizados Especiais (art. 2o, da Lei no. 9.099/95). Como se sabe, esses princípios devem ser aplicados à luz dos princípios constitucionais de processo, daí porque se deve buscar a interpretação da lei em conformidade com a Constituição e não o contrário.

E a exegese que melhor prestigia o querer constitucional é,
data maxima venia
, a que aponta no entendimento de ser imprescindível a audiência preliminar, sem o que não se alcança a realização concreta do princípio do devido processo legal (art. 5o inciso LIV, da Constituição). A realização posterior de audiência de instrução e julgamento não sana a nulidade, mormente se já recebida a denúncia sem que seja oportunizada a defesa prévia ao acusado.

Nesse sentido, jurisprudência desta Turma Recursal sobre o tema:

“HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. PROCESSUAL PENAL NO JUIZADO ESPECIAL. DEFESA ORAL PRELIMINAR NÃO OPORTUNIZADA. ARTIGO 81 DA LEI N. 8.099/95. MÁCULA EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO. 1. A defesa técnica é aquela exercida por profissional legalmente habilitado, com capacidade postulatória, constituindo direito indisponível e irrenunciável. Ao acusado não é dado apresentar sua própria defesa, quando não possuir capacidade postulatória. São nulos de pleno direito os atos processuais, que, privativos de advogado, venham a ser praticados por quem não dispõe de capacidade postulatória. 2. O artigo 81 da Lei n. 9.099/95 determina, de forma expressa, que, ao abrir a audiência de instrução, o magistrado deve conceder a palavra ao defensor para resposta à acusação, somente após a qual poderá deliberar sobre o recebimento ou não da denúncia. Trata-se, na verdade, da primeira e única oportunidade na qual a defesa poderá falar nos autos antes do encerramento da instrução processual, já que, de acordo com os demais termos do referido dispositivo, na mesma audiência serão realizados os debates orais e proferida a sentença. 3. A omissão na hipótese em apreço macula a ação penal na qual os pacientes figuraram como réus, pois se trata de formalidade essencial à escorreita prestação jurisdicional no procedimento dos delitos de menor potencial ofensivo, no qual a celeridade legalmente recomendada não pode significar preterição às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 4. Ordem concedida para declarar a nulidade do recebimento da denúncia e da audiência de instrução criminal, para que lhe seja oportunizada a defesa oral prevista na primeira parte do artigo 81 da Lei n. 9.099/95.

(TJ-MT - HC: 11002013 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 20/05/2014, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data de Publicação: 09/06/2014)”.

“EMENTA: HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SEM OPORTUNIZAR A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÃO PENAL. NULIDADE RECONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Habeas Corpus será concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, LXVIII, da CR/88). 2. Há coação ilegal quando o processo for manifestamente nulo (art. 648, inciso VI, do CPP).Na audiência preliminar, antes de receber a denúncia, o magistrado deve esclarecer sobre a possibilidade de composição dos danos e de aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade (art. 72 da Lei no 9.099/95). A não observância desta regra configura coação ilegalem virtude da manifesta nulidade. 3. Ordem concedida.

(TJ-MT - HC: 10004066920238119005, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 06/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/11/2023)”.

“Habeas Corpus de No 1000198-85.2023.8.11.9005. Origem: Juízo do Juizado Especial Criminal de Cuiabá/MT. Impetrantes: FABIO MOREIRA PEREIRA, HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS e DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO. Impetrado: Juízo do Juizado Especial Criminal de Peixoto de Azevedo/MT. Paciente: MARIA APARECIDA DE SANTANA. Data do Julgamento: 31/03/2023. E M E N T A HABEAS CORPUS - CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - ART. 330 DO CP – DENÚNCIA RECEBIDA - DEFESA PRELIMINAR ORAL NÃO OPORTUNIZADA – OFENSA AO ARTIGO 81 DA LEI N. 8.099⁄95 - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – ANULADO - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA IMPOSSIBILITADA NA VIA ELEITA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O artigo 81 da Lei n. 9.099⁄95 determina, de forma expressa, que, ao abrir a audiência de instrução, o magistrado deve conceder a palavra ao defensor para resposta à acusação, somente após a qual poderá deliberar sobre o recebimento ou não da denúncia. Trata-se, na verdade, da primeira e única oportunidade na qual a defesa poderá falar nos autos antes do encerramento da instrução processual, já que, de acordo com os demais termos do referido dispositivo, na mesma audiência serão realizados os debates orais e proferida a sentença. 2. A omissão na hipótese em apreço macula a ação penal, pois se trata de formalidade essencial à escorreita prestação jurisdicional no procedimento dos delitos de menor potencial ofensivo, no qual a celeridade legalmente recomendada não pode significar preterição às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 3. O trancamento do inquérito policial e da ação penal/procedimento criminal só tem cabimento nas hipóteses de falta de justa causa comprovada, de forma induvidosa, da inocência do investigado, atipicidade da conduta ou extinção da punibilidade, sem a necessidade de análise probatória. 4. Ordem parcialmente concedida.

(TJ-MT - HC: 10001988520238119005, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/06/2023)”.

Ademais, posicionamento semelhante vem sendo adotado pela Turma Recursal quando da análise do pedido liminar realizado em demandas similares, confira-se:

“(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10020440620248119005, Relator: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/10/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 16/10/2024)”.

“(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10020216020248119005, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/09/2024)”.

“(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10029612520248119005, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/11/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2024)”.

Por essas razões,
CONCEDO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, para reconhecer a nulidade do recebimento da denúncia, devendo o juiz da causa oportunizar às partes a transação penal, na forma do art. 72 da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Dê-se vista ao Ministério Público.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Processo:
1002614-89.2024.8.11.9005.

Impetrante(s):
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO.

Paciente(s):
GABRIEL MADUREIRA MACHADO.

Impetrado:
Juiz de Direito do 2o Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Relatora
: JUÍZA EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento
: 19 A 22/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso
em favor de
Gabriel Madureira Machado
, tendo como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do 2o Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

A controvérsia, no presente caso, cinge-se à citação do acusado para a apresentação de resposta à acusação antes da audiência de instrução e julgamento, conforme previsto no artigo 81 da Lei no 9.099/95.

A MMa Relatora concedeu a ordem de
habeas corpus
para reconhecer a nulidade do recebimento da denúncia, devendo o juiz da causa oportunizar às partes a transação penal, na forma do art. 72 da Lei no 9.099/95.

No caso, peço vênia à ilustre Relatora para divergir do voto prolatado nos autos.

Isso porque, em consulta ao sistema PJe, verifica-se que, nos autos de origem, sob o no
1001252-29.2023.8.11.0003
, em
20/02/2025
, o Ministério Público ofertou proposta de suspensão condicional do processo, a qual foi aceita pelo acusado e sua defesa, sendo, na sequência, proferida decisão nos seguintes termos:

(...)
Diante da concordância expressa do acusado e da defesa, HOMOLOGO o acordo firmado e dou inicio ao período de prova de 02 anos.
Consigno que o pagamento deverá ser feito por meio de guia de depósito judicial a ser expedida por este Juízo. Certificado qualquer descumprimento das condições da suspensão condicional do processo, remetam-se os autos imediatamente ao Ministério Público. Saem os presentes intimados para os devidos fins. (...)
(Grifei)

Diante disso, a consequência lógica é que o interesse processual, existente no momento da impetração deste
writ,
desapareceu no seu curso, configurando a ausência de uma das condições da ação, qual seja, a utilidade da prestação jurisdicional para a aplicação do direito objetivo ao caso concreto, motivo pelo qual o reconhecimento da perda do objeto se impõe.

A propósito:

HABEAS-CORPUS - OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - PERDA DO OBJETO. 1. Oferecendo-se a suspensão condicional do processo, a presente impetração perde o objeto. 2. Pedido prejudicado.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.120140-3/000, Relator(a): Des.(a) Pedro Vergara, 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/06/2022, publicação da súmula em 21/06/2022)

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. OFERECIMENTO NA ORIGEM. PERDA DE OBJETO. Tendo sido oferecida a suspensão condicional do processo, em audiência realizada na origem após a impetração desta ação constitucional, configurada a perda de objeto deste habeas corpus. HABEAS CORPUS EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
(Habeas Corpus, No 70081290645, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em: 23-05-2019)

Diante do exposto,
com o devido respeito à ilustre Relatora,

julgo prejudicado
o presente
habeas corpus
, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025